Tribunal: TJDFT
Processo: 0730248-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0710142-37.2020.8.07.0006 proposta contra FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA (agravado/réu), que determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 102623565 dos autos de origem): (...) A parte autora sustenta que enviou a notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato e além disso argumenta que a constituição em mora decorre do simples inadimplemento das parcelas contratadas. Todavia, verifica-se que a notificação não foi enviada no endereço do devedor informado no contrato. Ademais, nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2, § 2o e 3o., e da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. Da mesma forma se coaduna o entendimento do Eg. TJDFT, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. VIA RESIDUAL. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a constituição em mora do devedor é requisito essencial (Súmula 72 do STJ). 2. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, cabe ao credor comprovar a ciência do devedor a respeito da mora advinda do inadimplemento contratual (art. 2o, § 2o). 3. Para fins de comprovação da constituição do devedor em mora, a notificação extrajudicial entregue no endereço do informado pelo devedor é meio hábil para a proposição de ação de busca e apreensão. Quando esgotadas as possibilidades de localização do devedor no endereço fornecido, o protesto do título por edital também se torna meio válido. 4. Verificado que a notificação extrajudicial não foi entregue ao devedor por equívoco do credor ao informar aos Correios o endereço correto, tem-se por não cumprido o requisito previsto no Decreto-Lei 911/69. 5. Nessa hipótese, considerar válido o protesto por edital violaria o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, visto que se trata de via residual e o credor não logrou cumprir todas as diligências possíveis para notificar o devedor em seu endereço. 6. Descumprida a determinação de emenda à inicial, tendo sido a parte intimada para tanto, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito. 7. A extinção do processo sem resolução do mérito na hipótese de indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. 8. Apelação conhecida e improvida. (TJ-DF 20161510068775 DF 0003789-22.2016.8.07.0019, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 07/06/2018, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/06/2018. Pág.: 407/423) Nesses termos, faculto à parte autora segunda oportunidade para apresentação da notificação da parte ré em seu endereço conhecido, consoante consta dos autos. Não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço do notificado. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. (...) Em suas razões recursais (ID 29181183), o agravante sustenta que “não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto- Lei no 911/69” (ID 29114981 – Pág. 7) Defende que a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato é suficiente para constituição em mora do agravado, independentemente do resultado. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para deferir a liminar de busca e apreensão e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo (ID 29181185). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisório da decisão agravada. Como se vê, o comando contido na decisão agravada refere-se a ato ordinatório, cujo comando visa a apenas determinar o regular prosseguimento da ação, por meio da comprovação de que o devedor, ora agravado, foi constituído em mora pelo recebimento da notificação extrajudicial. Com efeito, a decisão que tão somente determina a emenda da petição inicial não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente. Assim, a despeito de intitulada “decisão”, trata-se de verdadeiro despacho ordinatório, sendo a determinação de emenda à inicial incapaz de causar qualquer prejuízo à parte autora. Isso porque o pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial, à luz do que dispõem os artigos 321, parágrafo único, e 334, ambos do Código de Processo Civil. Pretender entendimento diverso, dando carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do Juízo a quo o próprio exame de admissibilidade da ação e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMITIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHO JUDICIAL. EMENDA. PRAZO. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. CARGA DECISÓRIA. 1. É lícito ao magistrado determinar a emenda da petição inicial do mandado de segurança para indicação correta da autoridade coatora, bem como para apresentação de documentos indispensáveis ao julgamento da lide. 2. O provimento judicial, que se limita a determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários ao conhecimento da lide, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o agravo de instrumento, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Deve ser mantida a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento em razão de não se tratar de decisão com cunho decisório. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1332343, 07509579420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, tem-se que o pronunciamento judicial não causa prejuízo direto e atual à parte agravante, pois se limita a determinar a emenda da petição inicial, o que revela natureza jurídica de despacho, contra o qual, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se.